Tribunal: STM
Processo: 7000112-80.2025.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO PENAL MILITAR. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). DECRETO-LEI 3.240/1941. SEQUESTRO CAUTELAR. CARRO APREENDIDO. MEDIDAS ACESSÓRIAS. CONTROLE DE QUILOMETRAGEM. FOTOGRAFIAS DO VEÍCULO. PERIODICIDADE. QUESTIONAMENTO DA LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE DAS MEDIDAS. RECEBIMENTO. MANDAMUS CONHECIDO. ATESTADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE IMPEDITIVOS. MÉRITO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. PROCESSO REGIDO PELO CPPM. INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 3.240/1941. PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CPPM. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). ILEGALIDADE DO SEQUESTRO DECRETADO COM FUNDAMENTO NO DECRETO-LEI. CONSEQUENTE NULIDADE DAS MEDIDAS. CARÁTER ACESSÓRIO. CASSAÇÃO. LIMITAÇÃO ÀS MEDIDAS QUESTIONADAS. MANUTENÇÃO DO SEQUESTRO POR AUSÊNCIA DE PEDIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra Decisão judicial proferida em processo cautelar de sequestro. Foi apreendido veículo automotor pertencente ao Impetrante com fundamento nas disposições do Decreto-Lei 3.240/1941, uma vez que lhe é imputada a prática de delitos que causaram prejuízos à Administração Pública. Em acréscimo, foram fixadas obrigações ao Impetrante de apresentar, periodicamente, informação sobre a quilometragem do carro e fotos atuais do bem. 2. O Impetrante questiona a legalidade das medidas, por compreender que lhes faltam previsão legal autorizadora e que são irrazoáveis, em especial porque a Ação Penal Militar ainda se encontra em curso, sem sentença condenatória, de modo que vigoraria em seu favor o princípio da presunção de inocência. 3. Pela adequação, a Ação Mandamental se mostra cabível no caso concreto por inexistirem outros meios processuais de questionamento de Decisão referente à decretação de medidas relacionadas a sequestro com fundamento no Decreto-Lei 3.240/1941. Não há previsão de hipótese recursal para tal medida, seja no mencionado Decreto, seja no CPPM. 4. Ainda, o direito questionado foi apresentado em estado líquido e certo suficiente para uma análise de mérito, além de não incidir em outros proibitivos legais. Mandado de Segurança recebido e conhecido. 5. O Decreto-Lei 3.240/41 regulamenta o instituto do sequestro cautelar no âmbito processual penal para situações em que haja possível ilícito penal que cause prejuízo à Fazenda Pública, podendo alcançar qualquer bem da pessoa investigada, inclusive aqueles de origem lícita e desvinculados do fato criminoso. 6. O CPPM igualmente regulamenta a figura do sequestro cautelar, porém limita seu escopo a delitos que acarretem lesão patrimonial à seara militar da Fazenda Militar. Além disso, somente podem ser visados bens com “proveniência ilícita” (art. 200 do CPPM) e que tenham sido “adquiridos com os proventos da infração penal” (art. 199 do CPPM). 7. Em face da vigência dessas duas ordenações, o entendimento que tem se solidificado na jurisprudência do STM é no sentido de que, “se tratando de sequestro de bens por crimes que resultam prejuízo para a Fazenda Pública, não se aplica o Decreto-Lei nº 3.240/1941 nesta Justiça especializada, em detrimento do Código de Processo Penal Militar. [...].” (STM. RSE 7000324- 08.2024.7.01.0001. Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em 12.12.2024. Publicado em 23.12.2024). 8. Portanto, a resposta da Corte sobre a aplicabilidade do Decreto-Lei 3.240/1941 tem sido negativa, ao compreender que a regulamentação apresentada pelo CPPM, de maneira ampla e total, acerca de idêntico instituto (sequestro), faz a normativa especial (CPPM) prevalecer sobre a genérica (Decreto-Lei). O uso do mencionado Decreto, por essa visão, não é aceito sequer de maneira complementar ou subsidiária, por não se constatar lacuna no Códex Processual Militar que demande suprimento. 9. No caso concreto, o sequestro produzido é ilegal, porque foi imposto unicamente com base nas regras do Decreto-Lei 3.240/1941 em processo regido pelo CPPM. Ademais, não é possível a convalidação da medida por meio das previsões do referido Código, pois não há nos autos mínimos indícios de que o bem sequestrado seria decorrente do crime imputado ao Impetrante, tampouco se esse apresenta alguma origem ilícita. 10. Por consequência dessa ilegalidade, são igualmente indevidas as obrigações fixadas devido ao caráter acessório delas, visto que impostas para dar maior efetividade ao sequestro decretado e somente se mantêm enquanto ele existir. Aplica-se a lógica de que “o acessório segue a sorte do principal”, de modo que, por ser o sequestro ilegal, as referidas medidas padecem do idêntico desvio. 11. Todavia, o objeto da Ação dizia respeito unicamente às obrigações acessórias ao sequestro, não apresentando fundamentação e pedido expresso contra o sequestro em si, razão pela qual a cassação se limita às medidas de controle periódico da quilometragem e de fotografia do veículo. Ademais, o ato detém caráter eminentemente patrimonial e, por consequência, limita somente direito disponível do Investigado, o que inviabiliza provimento de ofício para cassar o sequestro, mesmo que ilegal. 12. Mandado de Segurança conhecido e julgado procedente, com concessão de ordem para cassar as obrigações acessórias fixadas pelo Juízo de 1º grau. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/05/2025 A
15/05/2025
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000112-80.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
IMPETRANTE: MARIO AUGUSTO SOARES MACHADO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM -
BAGÉ
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/05/2025, às 13:30, a 15/05/2025, às 18:00, na sequência 3, disponibilizada no DE
de 22/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E JULGAR
PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NO MANDADO DE SEGURANÇA,
PARA CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA E CASSAR AS MEDIDAS
IMPOSTAS NA DECISÃO DE EVENTO 120 DOS AUTOS DO SEQUESTRO
7000078-31.2024.7.03.0203. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000112-80.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
IMPETRANTE: MARIO AUGUSTO SOARES MACHADO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - BAGÉ
EMENTA
EMENTA:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROCESSO
PENAL
MILITAR. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM).
DECRETO-LEI
3.240/1941.
SEQUESTRO
CAUTELAR.
CARRO
APREENDIDO.
MEDIDAS
ACESSÓRIAS.
CONTROLE
DE
QUILOMETRAGEM. FOTOGRAFIAS DO VEÍCULO. PERIODICIDADE.
QUESTIONAMENTO
DA
LEGALIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
IRRAZOABILIDADE DAS MEDIDAS. RECEBIMENTO. MANDAMUS
CONHECIDO. ATESTADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA
DE IMPEDITIVOS. MÉRITO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
PROCESSO
REGIDO
PELO
CPPM.
INAPLICABILIDADE
DO
DECRETO-LEI 3.240/1941. PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO
CPPM.
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR (STM). ILEGALIDADE DO SEQUESTRO
DECRETADO
COM
FUNDAMENTO
NO
DECRETO-LEI.
CONSEQUENTE NULIDADE DAS MEDIDAS. CARÁTER ACESSÓRIO.
CASSAÇÃO.
LIMITAÇÃO
ÀS
MEDIDAS
QUESTIONADAS.
MANUTENÇÃO DO SEQUESTRO POR AUSÊNCIA DE PEDIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
1. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra Decisão judicial
proferida em processo cautelar de sequestro. Foi apreendido veículo automotor
pertencente ao Impetrante com fundamento nas disposições do Decreto-Lei
3.240/1941, uma vez que lhe é imputada a prática de delitos que causaram
prejuízos à Administração Pública. Em acréscimo, foram fixadas obrigações ao
Impetrante de apresentar, periodicamente, informação sobre a quilometragem
do carro e fotos atuais do bem.
2. O Impetrante questiona a legalidade das medidas, por compreender que lhes
faltam previsão legal autorizadora e que são irrazoáveis, em especial porque a
Ação Penal Militar ainda se encontra em curso, sem sentença condenatória, de
modo que vigoraria em seu favor o princípio da presunção de inocência.
3. Pela adequação, a Ação Mandamental se mostra cabível no caso concreto por
inexistirem outros meios processuais de questionamento de Decisão referente à
decretação de medidas relacionadas a sequestro com fundamento no Decreto-
Lei 3.240/1941. Não há previsão de hipótese recursal para tal medida, seja no
mencionado Decreto, seja no CPPM.
7000112-80.2025.7.00.0000
40001371302 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Ainda, o direito questionado foi apresentado em estado líquido e certo
suficiente para uma análise de mérito, além de não incidir em outros proibitivos
legais. Mandado de Segurança recebido e conhecido.
5. O Decreto-Lei 3.240/41 regulamenta o instituto do sequestro cautelar no
âmbito processual penal para situações em que haja possível ilícito penal que
cause prejuízo à Fazenda Pública, podendo alcançar qualquer bem da pessoa
investigada, inclusive aqueles de origem lícita e desvinculados do fato
criminoso.
6. O CPPM igualmente regulamenta a figura do sequestro cautelar, porém limita
seu escopo a delitos que acarretem lesão patrimonial à seara militar da Fazenda
Militar. Além disso, somente podem ser visados bens com “proveniência ilícita”
(art. 200 do CPPM) e que tenham sido “adquiridos com os proventos da
infração penal” (art. 199 do CPPM).
7. Em face da vigência dessas duas ordenações, o entendimento que tem se
solidificado na jurisprudência do STM é no sentido de que, “se tratando de
sequestro de bens por crimes que resultam prejuízo para a Fazenda Pública,
não se aplica o Decreto-Lei nº 3.240/1941 nesta Justiça especializada, em
detrimento do Código de Processo Penal Militar. [...].” (STM. RSE 7000324-
08.2024.7.01.0001. Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em 12.12.2024.
Publicado em 23.12.2024).
8. Portanto, a resposta da Corte sobre a aplicabilidade do Decreto-Lei
3.240/1941 tem sido negativa, ao compreender que a regulamentação
apresentada pelo CPPM, de maneira ampla e total, acerca de idêntico instituto
(sequestro), faz a normativa especial (CPPM) prevalecer sobre a genérica
(Decreto-Lei). O uso do mencionado Decreto, por essa visão, não é aceito
sequer de maneira complementar ou subsidiária, por não se constatar lacuna no
Códex Processual Militar que demande suprimento.
9. No caso concreto, o sequestro produzido é ilegal, porque foi imposto
unicamente com base nas regras do Decreto-Lei 3.240/1941 em processo regido
pelo CPPM. Ademais, não é possível a convalidação da medida por meio das
previsões do referido Código, pois não há nos autos mínimos indícios de que o
bem sequestrado seria decorrente do crime imputado ao Impetrante, tampouco
se esse apresenta alguma origem ilícita.
10. Por consequência dessa ilegalidade, são igualmente indevidas as obrigações
fixadas devido ao caráter acessório delas, visto que impostas para dar maior
efetividade ao sequestro decretado e somente se mantêm enquanto ele existir.
Aplica-se a lógica de que “o acessório segue a sorte do principal”, de modo
que, por ser o sequestro ilegal, as referidas medidas padecem do idêntico
desvio.
11. Todavia, o objeto da Ação dizia respeito unicamente às obrigações
acessórias ao sequestro, não apresentando fundamentação e pedido expresso
contra o sequestro em si, razão pela qual a cassação se limita às medidas de
controle periódico da quilometragem e de fotografia do veículo. Ademais, o ato
7000112-80.2025.7.00.0000
40001371302 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

detém caráter eminentemente patrimonial e, por consequência, limita somente
direito disponível do Investigado, o que inviabiliza provimento de ofício para
cassar o sequestro, mesmo que ilegal.
12. Mandado de Segurança conhecido e julgado procedente, com concessão de
ordem para cassar as obrigações acessórias fixadas pelo Juízo de 1º grau.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o pedido formulado no
Mandado de Segurança, para conceder a Segurança pleiteada e cassar as medidas impostas na
Decisão de Evento 120 dos autos do Sequestro 7000078-31.2024.7.03.0203. Presidência da
Ministra
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
Presente
a
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. Maria Ester Henriques Tavares.
Brasília, 15 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Mandado de Segurança (MS) impetrado por Mário Augusto
Soares Machado, 2º Sargento Reformado do Exército (2º Sgt Refm Ex), contra o MM. Juiz
Federal Substituto da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em razão da
Decisão que determinou ao Impetrante a “apresentação, a cada 03 (três) meses, de
fotografias coloridas e datadas do veículo, bem como registro atualizado da quilometragem”.
A medida foi imposta em relação ao veículo “Volkwagem Space Fox Comfort,
ano 2008, Placa IOH1F20”, de propriedade do Impetrante, objeto alvo de sequestro no
procedimento homônimo 7000078-31.2024.7.03.0203. Esse, por sua vez, é acessório ao
Inquérito Policial Militar (IPM) 7000030-14.2020.7.03.0203, no qual o militar figura como
investigado e do qual resultou a Ação Penal Militar (APM) 70000115-58.2024.7.03.0203, em
que ele é acusado pela prática dos crimes previstos no art. 308 do Código Penal Militar
(CPM) e no art. 317 do Código Penal (CP), ambos tipos penais de corrupção passiva.
Em face dessa obrigação, impetrou este Mandamus, no qual argumenta
ilegalidade da medida instituída por faltar previsão legal que a autorize.
Nessa linha, compreende que “há lesão ao direito líquido e certo da presunção
de inocência, bem como ao direito de ir e vir, visto que o questionamento não diz respeito à
constrição do bem em si, mas sim a condição desarrazoada imposta”. Por consequência,
requer a concessão de ordem para que os direitos invocados sejam garantidos e a medida do
Juízo seja revogada. Em sede liminar, postula que a obrigação seja suspensa até o julgamento
final.
7000112-80.2025.7.00.0000
40001371302 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foram requisitadas informações à autoridade coatora e parecer à douta
Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM).
Foram prestadas informações pela autoridade coatora, que inicialmente relatou
os andamentos processuais naquela instância. No tocante à Decisão, informou ter havido
acolhimento parcial do “pleito defensivo para revogar a exigência de constituição de seguro
veicular”, com a substituição desse seguro pela obrigação ora questionada “em razão do
contexto fático específico dos autos, onde a condição anteriormente imposta poderia
ocasionar um ônus financeiro desnecessário” ao Acusado, ora Impetrante (Evento 12).
O Ministério Público Militar (MPM), por meio da PGJM, manifestou-se pelo
não conhecimento do Mandado de Segurança, pelo indeferimento da liminar e pela
denegação da ordem. Em Parecer assinado pela Subprocuradora-Geral Dra. Maria Ester
Henriques Tavares, o órgão ministerial compreendeu que não há direito líquido e certo, a
acarretar o descabimento do Writ, bem como que, no mérito, a medida imposta encontra base
legal e é razoável no caso concreto, motivo pelo qual não deve ser concedida a ordem
pleiteada (Evento 15).
Retornaram os autos conclusos para exame do pedido liminar, o qual foi
denegado em Decisão assim ementada:
MANDADO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO. VEÍCULO AUTOMOTOR. MEDIDAS
ATÍPICAS. FOTOGRAFIAS. CONTROLE DE QUILOMETRAGEM. AUSÊNCIA DE BASE
LEGAL. PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO IRRAZOÁVEL. FUMUS BONI IURIS. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTOS
SUFICIENTES. INDEFERIMENTO DA LIMINAR.
I – Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra Decisão que impôs a apresentação,
a cada 3 meses, de fotografias coloridas e datadas do veículo alvo de medida de sequestro
bem como do registro atualizado de sua quilometragem.
II – Análise do pedido de medida liminar para antecipar os efeitos práticos do requerido, a
qual se procede mediante exame dos vetores desse tipo de decisão: o perigo na demora em se
conceder o pleito (periculum in mora) e a verossimilhança das teses suscitadas (fumus boni
iuris).
III – O risco de prejuízo pela demora não está presente em situações em que as decorrências
de decisão judicial questionada não apresentam afetação relevante à esfera de liberdade do
cidadão bem como está fundada em argumentos aparentemente válidos e verídicos.
IV – Quando os fundamentos trazidos pelo Impetrante não se mostram, em cognição sumária,
suficientes para infirmar as conclusões da Decisão atacada, é ausente o requisito da
verossimilhança, necessário à concessão de medida liminar, ao passo que o método de
fundamentação por remissão não apresenta ilegalidade intrínseca.
V – Pedido liminar indeferido.
Intimadas as Partes da Decisão, nenhuma delas ofertou recurso.
Os autos foram encaminhados para julgamento em Plenário.
É o Relatório.
7000112-80.2025.7.00.0000
40001371302 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Conforme relatado, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra a
Decisão proferida nos autos do Sequestro 7000078-31.2024.7.03.0203, na qual o Impetrante
teve contra si constituídas duas obrigações: i. de “apresentar, a cada 03 (três) meses,
fotográficas coloridas e datadas do veículo”; e ii. de apresentar igualmente “registro
atualizado da quilometragem” do carro. Ambas dizem respeito ao automotor “Volkwagem
Space Fox Comfort, ano 2008, Placa IOH1F20”.
O referido veículo foi alvo de medida de sequestro nos termos do art. 4º do
Decreto-Lei 3.240/1941, com a finalidade de constituir montante, em valor líquido e em bens,
suficiente para eventual indenização de ganhos ilícitos obtidos pelo Acusado, ora Impetrante,
em prejuízo à Fazenda Pública. Inicialmente, foram sequestrados uma “motocicleta Honda
XK 125 S” e um “veículo Ford Ecosport XL 1.6, Placa IOD4A70, Chassi
9BFZE14P078884416, ano 2007”. A pedido do próprio Investigado, esses dois bens foram
substituídos pelo veículo Space Fox indicado e por determinada quantia em dinheiro.
Não obstante o automóvel tenha sido indicado pelo Impetrante, ele discorda das
duas medidas supracitadas, de controles da condição e da quilometragem do veículo.
Resumidamente, alega as seguintes teses sobre essas medidas: i. são ilegais por não
possuírem previsão expressa no ordenamento; ii. são desnecessárias, pois o Decreto-Lei
3.240/1941 impõe dever suficiente ao determinar ao depositário “compromisso de bem e
fielmente desempenhar o cargo e de assumir todas as responsabilidades a este inerentes”
(art. 4º, § 1º); e iii., são desproporcionais por trazerem limitações ao direito à liberdade do
Impetrante, que ainda se presume inocente.
RECEBIMENTO
Feito esse apanhado, acerca do cabimento do Mandado de Segurança, a peça
trazida pelo Impetrante cumpre com todos os requisitos. Nesse sentido, a Constituição da
República de 1988 (CR/88), em seu art. 5º, inciso LXIX, e a Lei 12.016/2009 estabelecem o
mandado de segurança como meio de proteger direito líquido e certo que esteja a sofrer
violação por ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública, ou que exista
justo receio de ocorrência dessa violação. Ainda, não pode o mencionado direito ser
amparável por habeas corpus ou habeas data.
No caso dos autos, embora a medida de sequestro tenha sido decretada em um
processo penal, o qual, ao fim, pode impor condenação contra a liberdade de ir e vir, aqui se
questiona unicamente essa medida em si. Mais especificamente, discute-se a legalidade de
imposições acessórias ao mencionado sequestro. Ainda assim, tanto o rapto do veículo quanto
as imposições acessórias não geram impacto direto ou indireto na liberdade ambulatorial do
Impetrante, mas sim na sua esfera patrimonial, ao restringir os direitos de propriedade sobre
um bem de sua posse.
Sem essa ameaça ou restrição ao direito de ir e vir, era incabível o emprego do
habeas corpus para a situação em debate. Nessa mesma linha, inexiste uma busca por
informações relativas ao Impetrante que constem de registros ou bancos de dados públicos ou
7000112-80.2025.7.00.0000
40001371302 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

governamentais, tampouco o interesse em retificação de dados. Visa-se a derrubada de
medidas limitadoras do patrimônio do Investigado. Com isso, igualmente não se trata de caso
em que caiba habeas data.
Cumpre-se, portanto, o requisito extrínseco de serem incabíveis habeas corpus
e habeas data para a situação.
Quanto à existência de uma ilegalidade, não é adequado analisar, neste instante,
se essa de fato existe, mas sim se o Impetrante assim argumenta, se ela provém de uma
autoridade pública e se afeta a algum direito do indivíduo. No aspecto formal, cumprem-se
todas as condições, pois o militar sustenta as razões da ilegalidade do ato, na medida em que
esse advém de conduta de agente estatal (Juiz Federal desta Justiça) e afeta a direito do
Impetrante, consistente em não ser turbado na posse e no uso de bem de sua propriedade e a
ele entregue em depósito.
Quanto ao caráter líquido e certo do direito suscitado, esse requisito é analisável
com base nos fundamentos trazidos na Petição Inicial. Sobre eles, o Impetrante argumenta
ofensa à legalidade estrita, por falta de previsão das medidas impostas; desnecessidade das
medidas em face de determinação legal; e desproporcionalidade por desrespeito ao princípio
da presunção de inocência. Como se denota, todas as alegações se demonstram de natureza
líquida e certa, ao passo que sua verificação não depende de instrução probatória, tampouco
de exame de provas, mas sim e somente do confronto entre a Decisão e os fundamentos
constitucionais e legais trazidos.
Vencidas todas essas etapas, resta somente confirmar se na hipótese era
adequado o uso do mandado de segurança contra provimento judicial. Acerca disso, o art. 5º,
inciso II, da Lei 12.016/2009, fixa que decisões judiciais não são passíveis de serem
questionadas por esta via quando couber recurso com efeito suspensivo contra elas. No caso
dos autos, as medidas em questão foram impostas com fundamento em sequestro de bens,
previsto no Decreto-Lei 3.240/1941.
Essa legislação, em seus dez artigos, dita a finalidade do citado mecanismo de
constrição de bens, bem como regulamenta o procedimento para sua aplicação,
implementação e eventual revogação. Entretanto, em nenhum instante, o Decreto-Lei
estabelece meio para impugnar o sequestro que tenha sido imposto ou outras medidas
decorrentes desse. Não há previsão de qualquer recurso, de modo que igualmente falta meio
para questionar a medida na instância superior seguinte.
Por decorrência lógica, se não havia qualquer hipótese recursal para o Tribunal,
não há que se falar em recurso com efeito suspensivo ao alcance do Impetrante. Assim, o
requisito legal em questão não é óbice ao Mandado de Segurança apresentado, pois a ação
mandamental é a única forma válida para que o indivíduo possa questionar o provimento.
Sem esta via, a Decisão, proferida em primeira instância, tornar-se-ia intangível, com o risco
de perenização de eventual ilegalidade.
Feita essa análise final, percebeu-se a ausência de qualquer impeditivo ao
recebimento do Mandado de Segurança ofertado, razão pela qual voto pelo seu
conhecimento.
7000112-80.2025.7.00.0000
40001371302 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MÉRITO
Vencido o tópico introdutório, passa-se ao mérito. Como adiantado, o
Impetrante se opõe, por meio deste Mandamus à Decisão judicial que lhe impôs duas
medidas de controle em relação a um veículo entregue em depósito: i. “apresentar, a cada 03
(três) meses, fotográficas coloridas e datadas do veículo”; e ii. apresentar igualmente
“registro atualizado da quilometragem” do carro. Ambas dizem respeito ao automotor
sequestrado, o “Volkwagem Space Fox Comfort, ano 2008, Placa IOH1F20”.
Questiona a legalidade, a necessidade e a proporcionalidade dessas medidas,
bem como postula que seja desonerado das obrigações indicadas. Ainda, embora tenha
impugnado as imposições, não formulou pedido contra o sequestro em si, de sorte que, ao
menos neste momento, não se opôs à restrição do veículo automotor e ao recebimento desse
em depósito. Somente contesta esses deveres acessórios descritos na Decisão. Dito isso, cabe
uma explicação prévia a respeito do sequestro procedido, visto que impactará na análise do
cabimento das medidas questionadas.
Como explicitado na Decisão original de sequestro (Ev. 6 do Sequestro
7000078-31.2024.7.03.0203), em que foram recolhidos outros bens posteriormente
substituídos pelo veículo apontado, a medida foi fundada no Decreto-Lei 3.240/1941. O
regramento cuida da específica hipótese de sequestro de bens de pessoa indiciada por “crime
de que resulta prejuízo para a fazenda pública” (art. 1º). Sua decretação deve se dar por
autoridade judiciária em sede de processo administrativo ou inquérito policial (art. 2º).
Além da limitação aos crimes que acarretem prejuízo à Fazenda, a restrição
patrimonial, para ser imposta, depende da existência de “indícios veementes da
responsabilidade” do delito pelo indiciado. Quanto aos limites sobre os bens que podem ser
alvo, o Decreto-Lei não os impõe a objetos de origem ilícita. Ao revés, de forma ampla,
estabelece que “pode recair sobre todos os bens do indiciado”, inclusive aqueles que tenham
sido adquiridos por terceiros, por via onerosa ou por doação (art. 4º, caput e § 1º).
Tais particularidades distinguem o sequestro dessa legislação daquele regrado
pelo CPPM. Sobre este, o art. 199 do mencionado Código dita que os bens passíveis da
medida serão somente aqueles que provierem da infração penal, quando essa possuir
resultado. Ainda, o mencionado dispositivo limita que tais infrações tenham causado “lesão
ao patrimônio sob administração militar”, de modo que não basta ter havido dano ao Erário,
mas sim prejuízo específico ao setor militar da Fazenda Pública.
Em sintonia com essas determinações, o art. 200 do CPPM impõe que a medida
pode ser aplicada quando existirem “indícios veementes da proveniência ilícita dos bens”.
Em comparação com o Decreto-Lei 3.240/1941, em vez de indicativos fortes de que o
indiciado tenha praticado um ato ilícito com prejuízo ao patrimônio público, no sequestro do
CPPM, busca-se evidenciar o caráter inerentemente ilegal do objeto que se visa sequestrar.
Isso se coaduna com a limitação da medida prevista no CPPM, referente a sua incapacidade
de recolher bens com origem lícita.
Ao se trazerem essas constatações para o caso concreto, confirma-se que esse
cuida unicamente da aplicação do mencionado Decreto-Lei. O Impetrante é acusado na APM
70000115-58.2024.7.03.0203 da suposta prática de corrupção passiva, e o MPM afirma que
7000112-80.2025.7.00.0000
40001371302 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recebeu R$ 30.500,00 a título de vantagem indevida. Na Inicial do pleito de sequestro (Ev. 1
do Sequestro), embora cite a aquisição de um imóvel, o Parquet não estabelece ligação entre
os alegados delitos e a compra do bem.
Por força dessa linha argumentativa, o membro ministerial não limitou seu
pedido ao imóvel, mas o expandiu para todo e qualquer bem do Impetrante, mesmo que
licitamente obtido, inclusive contra o salário do militar. Assim, atrelou o pleito ao
procedimento do Decreto-Lei, não ao do CPPM (art. 199 e seguintes). Em concordância
parcial, o Juiz deferiu “medida de sequestro de bens e valores prevista no DL 3.240/41”,
rejeitada a extensão para o soldo do servidor (Ev. 6 do Sequestro).
Por força dessa determinação, foram localizados dois automóveis em nome do
Impetrante: uma moto “HONDA/XL 125 S”, ano 1985, e um “FORD/ECOSPORT XL
1.6FLEX”, ano 2007. Ambos sofreram restrições para eventual comercialização (Ev. 43 do
Sequestro). Não houve aponte de relação causal entre os dois bens e o ilícito em apuração.
Posteriormente, eles foram substituídos pelo objeto ora sequestrado, o carro “Volkwagem
Space Fox Comfort, ano 2008, placa IOH1F20”, a respeito do qual igualmente não se
demonstrou origem ligada aos delitos imputados (Ev. 100 do Sequestro).
Quanto às medidas, essas foram impostas em substituição (Ev. 120 do
Sequestro) a uma anterior, pela qual o Impetrante deveria contratar seguro veicular para o
automóvel (Ev. 100 do Sequestro). Tanto as atuais quanto a anterior foram fundamentadas em
uma necessidade de que o bem tenha sua higidez conservada, a garantir eventual penhora do
veículo em caso de condenação do Acusado. Assim, essas medidas são acessórias à principal
(o sequestro) e dela decorrem inteiramente, buscando unicamente salvaguardar a sua eficácia.
Feito esse apanhado, consegue-se determinar que i. o sequestro praticado se
funda nas disposições do Decreto-Lei 3.240/1941; ii. não houve aplicação do instituto como
regulamentado no CPPM; iii. o bem sequestrado tem origem lícita, ou, ao menos, não tem
correlação causal com o delito e com os valores ilicitamente obtidos pelo Impetrante; iv. não
é possível o rapto do veículo em questão com fundamento nos artigos 199 e 200 do CPPM; v.
as medidas de controle da quilometragem e das condições gerais desse veículo encontram seu
suporte no fato de o objeto estar sequestrado, não sendo independentes dele.
Por meio dessas determinações, alcança-se o problema pelo qual passa, a meu
sentir, a solução desta demanda. O sequestro procedido, por ser fundado única e
exclusivamente nas disposições do Decreto-Lei 3.240/1941, não é cabível em processo
regulado pelo CPPM e, consequentemente, neste que tramita nesta Justiça. Sobre isso, este
Tribunal tem afirmado pela inaplicabilidade da mencionada Lei, sob o fundamento de que o
CPPM é norma especial, desprovida de lacuna que demande suprimento pelo referido
Decreto-Lei.
Nesse sentido, em pesquisa ao repositório de julgamentos desta Corte, foi
possível encontrar os seguintes julgados que abordam a matéria, ainda que indiretamente. A
iniciar por ordem de antiguidade, a Correição Parcial 148-51.2016.7.03.0203, julgada em
10.10.2016, foi manejada pelo MPM contra Decisão denegatória de medidas acessórias a
sequestro decertado com fundamento no mencionado Decreto-Lei. Entretanto, na
oportunidade, a aplicabilidade da normativa não foi debatida, pois nenhuma das partes
recorrera para decretar ou revogar a restrição patrimonial.
7000112-80.2025.7.00.0000
40001371302 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Passados alguns anos, no Agravo Interno 7000031-05.2023.7.00.0000, julgado
em 23.5.2023, a Corte manteve a negativa de seguimento ao Mandado de Segurança (MS)
7000824-75.2022.7.00.0000. Conforme se colhe da Ementa, a negativa em questão se fundou
na impossibilidade de decretar-se o sequestro de bens do Investigado/Acusado por não
possuírem origem ilícita. Isso se deu pela forma com que o instituto é regulamentado no
CPPM, visto que o art. 199 do Códex limita-se a bens provenientes do crime.
Quando do julgamento do processo, divergi por compreender que a matéria
deveria receber um exame exauriente de mérito no Mandado de Segurança. Porém, não
manifestei concordância ou oposição à extensão das hipóteses de cabimento do sequestro,
isto é, não cheguei a avançar para análise de aplicação do Decreto-Lei 3.240/1941 em
processos deste Justiça. Foi assim ementado o julgado:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. MINISTÉRIO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA A
QUE SE NEGOU SEGUIMENTO POR INCABÍVEL E POR SER ESTRANHO À
COMPETÊNCIA
DESTA
JUSTIÇA
MILITAR.
SEQUESTRO
DE
PARCELA
DA
REMUNERAÇÃO. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS. DIREITO
LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO. REJEITADO. MAIORIA. A Decisão
hostilizada delimitou claramente as hipóteses de cabimento do sequestro no processo penal
militar nos termos do art. 199 do Código de Processo Penal Militar, ou seja, desde que os
bens tenham sido adquiridos com os proventos da infração penal, quando desta haja
resultado, de qualquer modo, lesão ao patrimônio sob administração militar, o que, a toda
evidência, não é o caso dos autos, notadamente porque a remuneração do militar é fruto da
contraprestação pelo cargo exercido. Portanto, inegavelmente, falece competência a esta
Corte Castrense para apreciar e mesmo decidir sobre a possibilidade de sequestro de parcela
da remuneração do Acusado, mormente quando lastreada nas hipóteses descritas no Código
de Processo Civil, diante da não identificação de omissão na legislação castrense, mas claro,
nas hipóteses ali delineadas. Por outro lado, a bem da verdade, a fundamentação da própria
Decisão hostilizada pautou-se na premissa de que, sendo o pedido formulado matéria
estranha à competência desta Corte Castrense, essa circunstância torna incabível a pretensão
deduzida pelo Órgão ministerial por inexistência de direito líquido e certo a ser amparado
pela via mandamental eleita. Agravo Interno rejeitado. Decisão por maioria. (STM. AI
7000031-05.2023.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino. Julgado em 23.5.2023.
Publicado em 5.6.2023; grifo nosso).
Caso seguinte, no MS 7000208-66.2023.7.00.0000, novamente impetrado pelo
MPM, requereu-se a aplicação do sequestro com base no Decreto-Lei 3.240/1941. Na
oportunidade, à unanimidade, a Corte denegou expressamente a aplicabilidade da referida
legislação sob o argumento da especificidade do CPPM em detrimento do Decreto. Por
consequência, ratificou-se o descabimento do sequestro de bens do Investigado/Acusado que
não apresentavam ligação com o suposto delito praticado, em atenção ao art. 200 do CPPM:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. MEDIDAS
ASSECURATÓRIAS. SEQUESTRO. ARRESTO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DECRETO-
LEI Nº 3.240/1941. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIFICIDADE. CPPM. AUSÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. ORIGEM ILÍCITA. BENS E VALORES. COMPROMISSO. INTENÇÃO.
ACUSADA. RESSARCIMENTO. DANO. ERÁRIO. FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN
MORA.
NÃO
CONSTATAÇÃO.
SEGURANÇA
DENEGADA.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. Por mais que o Decreto-Lei nº 3.240/1941 tenha por finalidade proteger o
patrimônio da União contra os crimes cometidos em detrimento da Fazenda Pública, o
Código de Processo Penal Militar trata da matéria especificamente em relação aos bens
pertencentes à Administração Castrense, não havendo, assim, qualquer lacuna para o
emprego da referida lei processual penal comum. Na ausência de indicação específica de
bens ou de valores pelo Ministério Público Militar para imposição do sequestro, fica
7000112-80.2025.7.00.0000
40001371302 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inviabilizada sequer a comprovação da origem ilícita desses bens ou de sua aquisição com
os proventos do crime, conforme exige o art. 200 do CPPM. Ademais, na hipótese remota de
se admitir o arresto, a desproporcionalidade da medida é latente, na medida em que a acusada
se dispôs a reparar o prejuízo causado em parcelas mensais, sem comprometer sua
subsistência, haja vista trabalhar como cozinheira e perceber uma renda mensal de R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais). Segurança denegada. Decisão unânime. (STM. MS
7000208-66.2023.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julgado em 3.8.2023.
Publicado em 15.8.2023; grifo nosso).
Julgado o MS acima em 3.8.2023, dois meses depois, na Apelação 7000888-
85.2022.7.00.0000, o Tribunal, aparentemente, alterou totalmente a sua compreensão anterior.
Da leitura descontextualizada da Ementa, o Pleno teria referendado sequestro fundado no
Decreto-Lei 3.240/1941, sem fazer qualquer advertência. Afirmou, mesmo que de maneira
subentendida, que a referida legislação se aplica aos processos regidos pelo CPPM sem
ressalva. É o que se supõe da referida Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DECISÃO A QUO. MANTENÇA DO SEQUESTRO E DO
BLOQUEIO DE VALORES. CRIME MILITAR. GARANTIA DE RESSARCIMENTO AO
ERÁRIO.
INCONFORMISMO
DEFENSIVO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
DEFERIMENTO.
PLEITO
DE
LIBERAÇÃO
DOS
VALORES
BLOQUEADOS.
IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE URGÊNCIA PARA DECRETAÇÃO DESSA MEDIDA
CAUTELAR. DEMORA DO IPM. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE DE
IMPENHORABILIDADE.
REMUNERAÇÃO
DE
CARÁTER
ALIMENTAR.
NÃO
COMPROVAÇÃO. VIGÊNCIA DO DECRETO-LEI Nº 3.240/1941. MANUTENÇÃO DO
DECISUM HOSTILIZADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. De início, aplicou-se a
fungibilidade recursal in tela, requerida pela PGJM, já que a via eleita para atacar a Decisão
de primeiro grau não se mostrou a mais adequada, porquanto o instrumento correto para se
insurgir nesse contexto fático seria o Recurso Inominado, adotando-se o rito do Recurso em
Sentido Estrito. A medida cautelar de sequestro e de bloqueio de valores é o meio processual
adequado para barrar a dilapidação ou o desfazimento dos bens pelo transgressor, visando
evitar o prejuízo da Administração Pública ou reparar eventual dano causado ao Erário no
futuro ou, ainda, impedir o locupletamento indevido de verbas públicas. Sabe-se que nem
sempre o Órgão Ministerial consegue promover a Ação Penal no intervalo de 60 dias, na
forma prevista no art. 204 CPPM, sobretudo, quando o processo se mostra complexo,
dificultoso, com mais de um crime praticado e vários indivíduos sendo investigados, como in
casu, carecendo, dessa forma, de maior tempo para elucidação dos fatos, devido às
particularidades existentes no contexto. Os Tribunais superiores têm assentado que a estreita
observância do prazo de 60 dias para o oferecimento da Denúncia, nos procedimentos
relativos à medida assecuratória de sequestro, deve ser feita em análise conjunta com o caso
concreto, bem como que eventual alegação de excesso de prazo fica superada com o início da
Ação Penal, como se mostrou na vertente quaestio. Como a defesa foi intimada e não se
desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de que as contas bancárias sequestradas se
destinavam ao recebimento de remuneração e os valores bloqueados eram verbas alimentares,
não se mostra viável acolher a tese de impenhorabilidade do salário, prevista no Código de
Processo Civil. O Decreto-Lei nº 3.240/1941 não foi revogado e nem estabeleceu qualquer
limite para o bloqueio de bens em caso de prejuízo ao Erário, podendo recair, inclusive, sobre
valores de terceiros que tenham relação com a conduta ilícita praticada, motivos pelos quais a
Decisão a quo, que manteve o sequestro e o bloqueio de valores em contas bancárias, deve ser
preservada em sua totalidade. Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade. (STM.
AP 7000888-85.2022.7.00.0000. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 3.10.2023.
Publicado em 27.10.2023).
Inclusive, foi a redação da Ementa que levou o Magistrado de 1º grau a
mencionar o julgado acima como representativo do entendimento deste Tribunal acerca da
matéria. Sobre isso, o Impetrante buscou, no Sequestro 7000078-31.2024.7.03.0203, o
levantamento da medida patrimonial sob o argumento de que inexistiria indício da origem
7000112-80.2025.7.00.0000
40001371302 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ilícita dos bens afetados. Fundado no mencionado julgado, o Juízo rejeitou o pleito por
compreender pela dispensabilidade dessa demonstração, diversamente do previsto no CPPM,
porque afastada essa condição na redação do Decreto-Lei (Ev. 87 do Sequestro).
Entretanto, ao se analisar em detalhe o julgamento da Apelação 7000888-
85.2022.7.00.0000, observa-se que, embora mantido o sequestro imposto com base no
Decreto-Lei, em seu Voto, o nobre Relator sublinhou haver nos “autos evidências veementes
da origem ilícita dos bens pertencentes aos investigados”. Em outros termos, ainda que tenha
empregado o Decreto-Lei 3.240/1941, atendeu à disposição dos artigos 199 e 200 do CPPM,
pois sequestrados bens sobre os quais se demonstrou ligação causal com os crimes em
apuração.
Reconhece-se, em parte, que este julgado poder haver destoado dos
entendimentos anteriores manifestados pela Corte, principalmente daquele de dois meses
antes, ao não deixar expresso e claro que, mesmo se invocado o Decreto-Lei, é necessário
cumprir com os requisitos do sequestro previsto no CPPM. Não obstante, não se pode
interpretar o Acórdão exclusivamente por sua Ementa, pois é o caso concreto e os
fundamentos nele apresentados que ditam a verdadeira norma jurídica obtenível do
precedente.
Dessa forma, a antinomia que a Apelação 7000888-85.2022.7.00.0000 traz foi
somente aparente, e não efetiva. Confirma essa conclusão o último julgamento proferido por
este Tribunal acerca da matéria, no recente dezembro de 2024, no Recurso em Sentido Estrito
(RSE) 7000324-08.2024.7.01.0001. Na oportunidade, à unanimidade, a Corte reafirmou a
compreensão pela inaplicabilidade do Decreto-Lei 3.240/1941, mesmo que de forma
subsidiária, pois prevalente o CPPM em razão de sua especialidade:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DEFESA. BLOQUEIO DE BENS E VALORES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
MPM. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REJEITADA. PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
MEDIDAS
ASSECURATÓRIAS.
SEQUESTRO.
ARRESTO.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DECRETO-LEI Nº 3.240/1941. IMPOSSIBILIDADE.
ESPECIFICIDADE. CPPM. PENHORA. SALÁRIO/SOLDO. EXCEPCIONALIDADE NÃO
DEMONSTRADA. DETERMINAÇÃO. LEVANTAMENTO DA PENHORA. PROVIMENTO
PARCIAL. [...].. 2. Em se tratando de sequestro de bens por crimes que resultam prejuízo para
a Fazenda Pública, não se aplica o Decreto-Lei nº 3.240/1941 nesta Justiça especializada,
em detrimento do Código de Processo Penal Militar. [...]. Decisão unânime. Recurso provido
parcialmente. Decisão unânime. (STM. RSE 7000324-08.2024.7.01.0001. Rel. Min. Artur
Vidigal de Oliveira. Julgado em 12.12.2024. Publicado em 23.12.2024; grifo nosso).
Com esta citação final, percebe-se que a resposta da jurisprudência da Corte
sobre a aplicabilidade do Decreto-Lei 3.240/1941 é negativa. Nesse sentido, tem-se
compreendido que a regulamentação apresentada pelo CPPM, de maneira ampla e total, a
respeito de idêntico instituto (sequestro) faz a normativa especial (CPPM) prevalecer sobre a
genérica (Decreto-Lei). Sequer de maneira complementar ou subsidiária é aceito o seu uso,
ao passo que não se constata lacuna no Códex Processual Militar que demande suprimento.
Na linha dessa constatação, depreende-se que o sequestro produzido sobre o
veículo “Volkwagem Space Fox Comfort, ano 2008, placa IOH1F20” é ilegal. Sua ilegalidade
deriva, primeiro, do emprego do Decreto-Lei 3.240/1941 em processo regido pelo CPPM,
visto ser descabido e vedado, como apontado acima. Segundo, do fato de, no caso concreto,
7000112-80.2025.7.00.0000
40001371302 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não haver mínimos indícios de que o referido bem é decorrente do crime imputado ao
Impetrante, a afastar a possibilidade de o sequestro ser convalidado com base nos artigos 199
e 200 do CPPM.
Todavia, o objeto desta Ação diz respeito unicamente às medidas acessórias a
esse sequestro, isto é, as de controle da quilometragem e de fotografia do veículo
periodicamente, as quais, por si sós, não apresentam ilegalidade ou desproporcionalidade
óbvias. Além disso, se pode afirmar que são desnecessárias enquanto meios de garantir a
higidez do bem. Entretanto, acabam afetadas pela ilegalidade do sequestro em que se fundam,
ao passo que são diretamente dependentes da existência e da validade desse.
Nesse sentido, seu caráter acessório se dá por elas não se justificarem por força
própria. Não existe fundamento para o juiz decretar, por si só, que o Réu periodicamente
fotografe seu carro e diga sua quilometragem. Nitidamente, essas medidas existem para dar
maior efetividade ao sequestro decretado e somente se mantêm enquanto ele existir. Por
consequência, dentro da lógica de que “o acessório segue a sorte do principal”, se o
sequestro é ilegal, as referidas medidas igualmente padecem dessa ilegalidade.
Se o mencionado sequestro não podia ser decretado e não pode ser mantido, é
induvidoso que não caiba a imposição ou a manutenção de tais controles (fotografia e
quilometragem). Então, nos limites do pedido deste Mandado de Segurança, as medidas
devem ser cassadas por serem ilegais. Não o são pelo argumentado trazido pelo Impetrante
(falta de base legal), mas sim porque decorrem de um instituto (sequestro do Decreto-Lei
3.240/1941), o qual, por sua vez, é ilegal.
Dito isso, cabe esclarecer que, neste Mandamus, não é possível cassar o
sequestro em si, porque ele não foi questionado pelo Impetrante, somente as medidas
acessórias o foram. Ainda, não é hipótese de conceder-se habeas corpus de ofício, pois o
sequestro tem caráter estritamente patrimonial, visto recair sobre o direito de propriedade que
é disponível. Logo, a situação não afeta o direito à liberdade física (de ir, vir e permanecer),
este sim indisponível e alvo de tutela por habeas corpus.
Não suficiente, em exercício de restrição, compreendo que este momento não se
mostra o mais adequado para a análise aprofundada do sequestro em tela. Embora tenha
delineado acima a sua ilegalidade, essa foi tratada unicamente pelo ângulo da jurisprudência
que esta Corte, de maneira ainda incipiente, está a formar sobre a questão. Assim, não ofertei
razões próprias e exaurientes sobre se o instituto do Decreto-Lei 3.240/1941 pode ser
compatibilizado com o processo penal militar.
Procedo dessa forma em respeito à leitura que o Tribunal tem construído, da
qual fui parte em todos os julgados citados. Neste instante em que o tema sequer foi suscitado
pelas Partes, não caberia aprofundar-me para investir contra o entendimento do Plenário,
sendo mais adequado esperar um caso em que as Partes forneçam razões próprias e analisem
a temática com contraditório e ampla defesa para, então, analisar adequadamente o assunto e
afirmar se concordo ou não com a compreensão vigente.
Essa ressalva vai ao encontro da posição que adotei no RSE 7000411-
91.2024.7.00.0000 (julgado em 7.11.2024, publicado em 6.2.2025). Nessa, votei e fui
acompanhado pelos eminentes pares pela alteração da jurisprudência desta Corte acerca das
7000112-80.2025.7.00.0000
40001371302 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP). Na oportunidade, o Tribunal evoluiu da
inaplicabilidade absoluta para a aceitação do emprego dessas, por analogia, aos processos
regidos pelo CPPM:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
(MPM). ASSÉDIO SEXUAL. PEDIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
[...]. ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). OMISSÃO DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). APLICAÇÃO POR ANALOGIA. ART. 3º, ALÍNEA ‘A’,
DO CPPM. ADMISSIBILIDADE. [...]. III – O CPPM se revela omisso em face do CPP ao não
tratar em absoluto de medidas cautelares diversas da prisão, de modo que não existe
antinomia entre as duas legislações nem consequente razão para afastar a aplicabilidade das
normas do CPP no processo penal militar por força do princípio da especialidade. A lacuna
constatada no CPPM acerca da matéria demanda suprimento. [...]. IX – Cenário pelo qual se
percebe condizente com o paradigma constitucional e com o princípio da proporcionalidade
a adoção, mediante analogia, das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)
nos processos regidos pelo CPPM. X – Analogia possibilitada pelo art. 3º, alínea “a”, do
CPPM, sem que haja ofensa à “índole do processo penal militar”, uma vez que as medidas
cautelares diversas da prisão, analisadas em tese, não trazem prejuízo aos princípios
condutores da força militar, a hierarquia e a disciplina. [...]. XV – Razoabilidade de ambas as
medidas requeridas, tanto de transferência de local de trabalho do Acusado quanto de
distanciamento físico mínimo e impossibilidade de contato. XVI – Aplicação unicamente da
medida de distanciamento físico de 200 metros e de vedação de contato com a Ofendida, pois
prejudicada a análise da transferência de lotação por perda superveniente de objeto. XVII –
Recurso conhecido em parte e nessa parte provido. Decisão por maioria. (STM. RSE
7000411-91.2024.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em
7.11.2024. Publicado em 6.2.2025).
Do julgamento acima referenciado, destaco que, antes dele, deneguei as
mesmas medidas requeridas pelo MPM na Ação Cautelar 7000937-92.2023.7.00.0000
(julgado em 21.3.2024, publicado em 5.4.2024), por entender que a antecipação buscada era
demais para um instante tão sumário, pois levaria a uma alteração de 180º na jurisprudência
vigente à época. Compreendi ser mais adequado esperar pelo feito no qual o tema comporia o
mérito, de modo a conseguir proceder com uma análise horizontalmente ampla (em que
qualquer argumento pode ser considerado) e verticalmente profunda (em que tais argumentos
podem ser avaliados em todos os seus aspectos).
Tal comportamento jurisdicional, a meu sentir, melhor satisfaz os deveres da
Corte em manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente (art. 926 do Código de
Processo Civil - CPC), bem como permite que a alteração de uma posição até então
consolidada seja enfrentada com a “fundamentação adequada e específica” (art. 927, § 4º, do
CPC). Tudo isso leva a um julgamento que presta a necessária consideração aos “princípios
da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia”, como demanda o mesmo
art. 927, § 4º.
Por outro lado, compreendo que a restrição ao exato pedido do Impetrante
respeita as garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CR/88),
possuídas pelas duas Partes do processo. Nesse sentido, embora se dê prevalência a essas
quando em favor do Indiciado, a Acusação também faz jus a ambas. No caso deste feito, dada
a limitação do pedido do Impetrante e de suas razões, é certo que o MPM não pôde enfrentar
as razões que levam à ilegalidade do sequestro, mas somente a dos questionamentos sobre as
medidas acessórias.
7000112-80.2025.7.00.0000
40001371302 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em razão disso, seria um comportamento pouco cooperativo deste Juízo e, até
mesmo, uma decisão “surpresa” opinar sobre o sequestro do veículo neste momento. Tudo
isso em claro confronto com os ideais norteadores do processo judicial atual, vide art. 10 do
CPC. Ainda se houvesse um risco à liberdade do indivíduo, tal questão poderia ser superada,
mas trata-se somente de direito de propriedade, como afirmado anteriormente, o qual é
plenamente disponível pelo Impetrante, podendo ele jamais questionar a medida de sequestro.
Por essas duas razões, entendo pela limitação dos efeitos da ilegalidade
reconhecida às medidas alvo do pedido do Impetrante. Reservo para uma consideração
futura, em um feito no qual o debate seja amplo e exaustivo, a análise aprofundada da
aplicabilidade do Decreto-Lei 3.240/1941 aos processos que tramitam nesta Justiça e que são
regulados pelo CPPM.
Em resumo ao todo exposto: i. sustentando-se unicamente nos fundamentos
enunciados pela jurisprudência desta Corte, o Decreto-Lei 3.240/1941 não é aplicável em
processo regido pelo CPPM, uma vez que o sequestro empregável é somente aquele do
Códex Processual Militar e como previsto nesse Código; ii. no caso concreto, o sequestro é
ilegal por ter ser empregado o referido Decreto-Lei e por haver recaído sobre bem de origem
lícita, circunstância que afasta a possibilidade de convalidação com fundamento nos artigos
199 e 200 do CPPM;
Ainda, iii. em virtude das limitações do pedido formulado, a procedência à
Ação se restringe à cassação das medidas de apresentação trimestral de “fotografias coloridas
e datadas do veículo” e de “registro atualizado da quilometragem” do veículo “Volkwagem
Space Fox Comfort, ano 2008, Placa IOH1F20”, pois estão embasadas em sequestro
igualmente ilegal; e iv. este Relator reserva-se o direito de manifestar entendimento próprio e
diverso do atual, quando houver demanda em que se questione diretamente a matéria
referente à compatibilidade do Decreto-Lei aos procedimentos do CPPM.
Pelo todo exposto, voto no sentido de conhecer e de julgar procedente o
pedido formulado no Mandado de Segurança, para conceder a segurança pleiteada para
cassar as medidas impostas na Decisão de Evento 120 dos autos do Sequestro 7000078-
31.2024.7.03.0203
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371302v3 e do código CRC 25d52fdf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 21/05/2025, às 16:48:18
7000112-80.2025.7.00.0000
40001371302 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR